Tribunal: TJDFT
Processo: 0701363-44.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. PLANO DE SAÚDE CANCELADO CURSO DA INTERNAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE ATO ILEGAL E ABUSIVO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS DE ANESTESISTA. VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO.
1. A paciente foi admitida no hospital como beneficiária do plano de saúde e no curso da internação houve o cancelamento do plano. Nada obstante a peculiar situação, o cancelamento restou considerado abuso e ilegal em outro processo.
2. Diante da constatação de que a autora fora admitida no hospital como beneficiária do plano de saúde da GEAP e do reconhecimento judicial da responsabilidade do plano em custear a internação e o tratamento da autora, não se pode admitir que a consumidora seja condenada ao pagamento do serviço de anestesia para que depois, de forma administrativa ou judicial, demande o plano de saúde para reaver o pagamento do valor cobrado.
3. A simples cobrança indevida de valores relacionados a serviço prestado não configura violação aos direitos da personalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança.